Tribunal: STF
Processo: Rcl 54346
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. PARADIGMA INIDÔNEO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 



    2. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que, apesar de o reclamante figurar como parte, a Corte não proferiu qualquer decisão a seu favor.



    3. Agravo regimental desprovido.